Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO QUANTO À QUESTÃO SUSCITADA APENAS NO RECURSO. EXTENSÃO DOS LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA DA PROPRIEDADE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. AFIRMADA IRREGULARIDADE NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA ALIENANTE. TEMA NÃO PASSÍVEL DE EXAME. PRECEDENTE.
1. Não se conhece de apelação quanto à questão que, embora devesse ter sido abrangida pela contestação, só veio a ser suscitada no recurso, em evidente inovação recursal.
2. Demonstrado que os apelados ostentam a propriedade imobiliária, mediante juntada do instrumento de registro público de compra e venda do bem, bem assim que o alienante ostentava a propriedade do bem antes de aliená-lo, há que ser julgado procedente o pedido de imissão de posse.
3. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a existência de demanda onde se discute a validade da consolidação da propriedade imobiliária ao credor hipotecário não obsta o deferimento da imissão de posse.
4. Apelação conhecida em parte e, no mérito, não provida.